Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727406-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wagner Roseno da Silva - ME Agravada: Colégio Primavera Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo interno (Id. 61167825) interposto pela sociedade empresária Wagner Roseno da Silva - ME contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 61149596) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela recorrente. Em suas razões de agravo interno a recorrente reafirma que não pode ser afastada no presente caso a aplicação da regra prevista no art. art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, que estabelece prazo de no mínimo 6 (seis) meses e máximo de 1 (um) ano para a desocupação, diante da existência de documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos no aludido preceito normativo. Destaca, nesse sentido, o certificado de regularidade emitido pelo Conselho Estadual de Educação, o calendário acadêmico e a autorização de funcionamento expedida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Os documentos aludidos foram anexados às razões recursais (Id. 61167834 e Id. 61167835). Reafirma, assim, a necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos no 0714989-83.2023.8.07.0004, que deferiu a liminar de desocupação do imóvel situado na CL 418, Lote D, na Região Administrativa de Santa Maria, proferida em desfavor da recorrente. A sociedade empresária agravada ofereceu contrarrazões ao agravo interno (Id. 61439102), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Como mencionado na decisão referida no Id. 61149596, com a interposição do agravo de instrumento a ora recorrente requer que seja observado no presente caso o tratamento diferenciado conferido pela Lei no 8.245/1991, ao argumento de que desenvolve, no imóvel em questão, atividade empresarial como instituição de ensino. A decisão anterior proferida por este Relator avaliou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da pretendida medida urgente de acordo com as provas colacionadas aos autos. Concluiu-se, na ocasião, que os documentos apresentados pela recorrente não eram suficientes para a avaliar, com a segurança necessária, a aplicação no caso concreto do benefício previsto no art. 63, § 2o, do diploma legal aludido. Isso não obstante, os documentos ora apresentados pela recorrente revelam a alteração do panorama acima descrito e a necessidade de reavaliação da questão jurídica, diante da juntada do respectivo calendário escolar, que evidencia não terem sido suspensas as atividades escolares no mês de julho do presente ano, bem como da existência de credenciamento da instituição do ensino na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Assim, diante da necessidade de análise mais acurada a respeito das alegações articuladas pela recorrente e, com fundamento no poder geral de cautela (art. 301, parte final, do CPC), que autoriza a concessão de medida precária no intuito de evitar potenciais prejuízos ao desempenho de atividades de natureza educacional, devem ser sobrestados, no presente momento, os efeitos da decisão interlocutória que deferiu a liminar de desocupação do imóvel aludido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de natureza cautelar, em caráter provisório e precário, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para impedir a efetiva desocupação do imóvel objeto da demanda até o julgamento definitivo do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator